Tribunal: TJMT
Processo: 1015968-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015968-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (AGRAVANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), NUZILENE PEREIRA AGUIAR DA SILVA - CPF: 004.626.921-59 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. DERMOLIPECTOMIAS, RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA, HERNIORRAFIA UMBILICAL E CORREÇÃO DE LIPODISTROFIAS. NATUREZA FUNCIONAL E REPARADORA. REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. CDC. RESOLUÇÃO CONSU No 8/1998. LEI No 14.454/2022. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a cobertura de procedimentos reparadores pós-bariátricos indicados pelo médico assistente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a operadora pode restringir a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas ao exigir a realização exclusivamente por profissionais da rede credenciada; e (ii) se os procedimentos possuem caráter estético ou funcional, para fins de cobertura obrigatória.

III. Razões de decidir

3. O STJ, em sede de repetitivo (Tema 1069), firmou a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando indicadas como parte do tratamento da obesidade mórbida, por não se restringirem a fins estéticos.

4. A Resolução CONSU no 8/1998, art. 2o, VI, veda a negativa de autorização com base exclusivamente no fato de o profissional não integrar a rede credenciada.

5. As cláusulas contratuais que impõem ônus desproporcional ao consumidor configuram abusividade, nos termos dos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC.

6. Laudos médicos comprovam quadro clínico grave, com risco de infecções, comprometimento postural e agravamento psicológico, afastando o caráter meramente estético das cirurgias.

7. A Lei no 14.454/2022 reforça a cobertura obrigatória de procedimentos reconhecidos pela comunidade médica, ainda que não expressamente listados no rol da ANS.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. As cirurgias reparadoras pós-bariátricas, quando indicadas pelo médico assistente, constituem parte do tratamento da obesidade mórbida e possuem caráter reparador e funcional, de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. 2. É vedada a restrição de cobertura ao fundamento de que o procedimento seria realizado por médico não integrante da rede credenciada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (Processo n.o 1004368-69.2025.8.11.0004), deferiu a tutela antecipada em favor da autora, ora agravada Nuzilene Pereira Aguiar, para determinar que a requerida providenciasse, no prazo de 30 dias, os seguintes procedimentos: dermolipectomias (abdominal, de braços, de coxas, de dorso), reconstrução mamária bilateral, herniorrafia umbilical, correção de lipodistrofias, enxerto composto, além dos serviços hospitalares correlatos.

A agravante sustenta, em síntese, que não houve negativa de cobertura, mas apenas a exigência contratual de que os procedimentos fossem realizados com profissionais integrantes da rede credenciada. Alega que a beneficiária optou deliberadamente por profissional não cooperado, sem justificar a urgência do atendimento ou a inexistência de profissional habilitado na rede.

Assevera, ainda, que a concessão da medida antecipatória configura indevida interferência no pacto contratual, desconsiderando cláusulas expressas de cobertura, e compromete o equilíbrio econômico-financeiro do plano, uma vez que a beneficiária litiga sob os auspícios da gratuidade de justiça, sem garantias de ressarcimento.

Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento integral do agravo, para que seja revogada a decisão liminar que concedeu a tutela de urgência. Subsidiariamente, requer que se determine a submissão da agravada à consulta com profissional da rede credenciada, ou ainda, a realização de junta médica ou prova técnica pericial, com fundamento no Tema 1069 do STJ, a fim de verificar a necessidade e o caráter não estético dos procedimentos indicados.

A liminar foi deferida. (id. 288505859)

Contrarrazões. (id. 288755873)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 294743350)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas em favor de
NUZILENE PEREIRA AGUIAR DA SILVA.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores subsequentes à cirurgia bariátrica, especificamente dermolipectomias, reconstrução mamária bilateral, herniorrafia umbilical e correção de lipodistrofias, todos indicados pelo médico assistente como continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não houve propriamente uma negativa expressa de cobertura por parte da operadora. O que se verificou foi a exigência de que os procedimentos fossem realizados exclusivamente com profissionais integrantes da rede credenciada, condicionando a autorização à assinatura de "Termo de Dispensação dos Honorários Médicos" caso a beneficiária optasse por médico não cooperado, transferindo-lhe o ônus financeiro dos honorários profissionais.

Esta postura da agravante, embora formalmente não configure recusa absoluta, representa obstáculo indevido ao acesso integral ao tratamento. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justia, cristalizada no Tema Repetitivo 1069, estabeleceu que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por constituir parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

A obesidade mórbida constitui doença crônica de cobertura obrigatória, e o tratamento não se exaure com a realização da gastroplastia. As consequências anatômicas e morfológicas decorrentes da perda acentuada de peso, como o acúmulo de pele flácida residual, demandam intervenção terapêutica complementar para evitar complicações como dermatites, infecções bacterianas, comprometimento postural e transtornos psicológicos.

No caso concreto, a documentação médica comprova que a agravada, após perder 34 quilos em decorrência da cirurgia bariátrica, desenvolveu abdome em avental, lipodistrofias múltiplas, assimetria mamária, dermatites de repetição e distasse dos músculos retos abdominais, configurando quadro que transcende o aspecto meramente estético e compromete sua saúde física e mental. O laudo psicológico evidencia crises de ansiedade, sintomas depressivos e ideação suicida relacionados às deformidades corporais.

A alegação da agravante de que a beneficiária deveria submeter-se ao atendimento na rede credenciada não prospera quando confrontada com o princípio da integralidade do tratamento. A Resolução CONSU no 8/1998, em seu artigo 2o, inciso VI, veda expressamente negar autorização para realização de procedimento exclusivamente em razão do profissional solicitante não pertencer à rede credenciada.

Ademais, a exigência de que a paciente arque com os honorários médicos para ter acesso ao tratamento integral viola os artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando vantagem manifestamente excessiva e cláusula abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

A urgência do tratamento resta demonstrada pelo relatório médico que aponta risco de agravamento das dermatites com possibilidade de infecções fúngicas e bacterianas, comprometimento progressivo da coluna vertebral e deterioração do quadro psicológico. A demora na intervenção pode ocasionar sequelas permanentes funcionais e de movimentação.

Ademais a UNIMED não questionou tecnicamente o caráter reparador, não apresentou parecer médico contestando a indicação ou alegando caráter estético dos procedimentos; sua recusa baseou-se exclusivamente na escolha de médico não cooperado, não na natureza dos procedimentos.

O TJMT tem precedentes dispensando perícia quando a documentação médica é suficientemente clara sobre a necessidade reparadora, especialmente em casos pós-bariátricos com complicações comprovadas.

Acrescenta-se o fato de que no caso em questão, o quadro de dermatites, risco de infecções e comprometimento psicológico grave justifica a antecipação da tutela sem aguardar procedimentos periciais que poderiam agravar o estado da paciente.

O argumento da irreversibilidade da medida não merece acolhida. A tutela antecipada visa preservar a saúde e a vida da beneficiária, bens jurídicos de valor superior a eventuais prejuízos patrimoniais. Além disso, a operadora aufere contraprestação mensal justamente para garantir a cobertura assistencial integral, não podendo invocar desequilíbrio atuarial sem comprovação técnica específica.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a cirurgia plástica reparadora decorrente de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar problemas de saúde que causam danos físicos e psicológicos ao beneficiário, constituindo continuidade obrigatória do tratamento da obesidade mórbida.

Por fim, a Lei no 14.454/2022 reforçou a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos com eficácia cientificamente comprovada, ainda que não previstos expressamente no rol da ANS, como é o caso das cirurgias reparadoras pós-bariátricas, amplamente reconhecidas pela comunidade médica e disponibilizadas pelo próprio Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto,
REVOGO
a liminar anteriormente concedida e,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência, por estar em consonância com a legislação vigente, a jurisprudência consolidada e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025